Tribunal: TCU
Processo: 007.932/2015-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos por Odilson Vicente de Lima ao Acórdão 3580/2019-TCU-Primeira Câmara , prolatado em processo de tomada de contas especial, por meio do qual o Tribunal julgou irregulares suas contas, imputando-lhe débito e multa, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. não conhecer dos presentes embargos de declaração, por não atender os requisitos de admissibilidade previstos no art. 34 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 287 do Regimento Interno do TCU; 9.2. declarar, de ofício, a nulidade do Acórdão 3580/2019-TCU-Primeira Câmara ; 9.3. determinar à Seproc que, após efetivada a notificação da presente decisão aos responsáveis, restitua os autos ao gabinete do Relator para que seja adotada providência quanto à fixação de nova data de julgamento do presente processo; 9.4. dar ciência desta deliberação aos responsáveis.